Tribunal: TJPA
Processo: 0800972-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800972-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: IVO FERREIRA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
155, §§ 1º e 4º, INCS. I e IV,

DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM REQUISITO DO ART. 312, DO CPPB,
IN CASU
, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença penal condenatória assevera que o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, em razão da presença de requisito legal previsto do art. 312 do CPPB.

2.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

3.
No que tange ao fato de o paciente ser primário e sem antecedentes criminais, ainda que verdadeiro, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Por fim, a alegada falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos
vinte e quatro
dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. José Roberto Maia Pinheiro Bezerra Júnior.

Belém/PA,
22

de março de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente IVO FERREIRA FERNANDES, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800332-64.2021.8.14.0055.

Consta da impetração
, que o paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, em regime inicialmente FECHADO pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e II, do CPB tendo o Magistrado sentenciante, determinado a prisão negando ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz,
in litteris
, que: “o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido ao fato da Juíza sentenciante lhe ter negado, por meio de TÍTULO PRISIONAL ILEGÍTIMO e SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, o direito de recorrer em liberdade. Daí a presente impetração, por meio da qual se busca a liberdade do Paciente, que – diga-se de passagem – está preso desde o dia 05 de março do ano passado, por força de decreto de prisão preventiva emanado do Juízo coator, pelo que está recolhido no Centro de Recuperação Masculino – CRCAN no município de CASTANHAL/PA”.

Alega ainda a ilustre causídica, a existência de constrangimento ilegal por carência dos pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta, que o simples fato do réu ter respondido preso ao processo a quando da sentença não constitui, per se, fundamento idôneo à negativa do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu
pleito, requer a nobre advogada a concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura,
para que o paciente possa recorrer da sentença condenatória em liberdade, ainda que por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que é primário e sem antecedentes criminais.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
8061975
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À
8092208
, a autoridade coatora prestou as informações necessárias ao deslinde do feito.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pela impetrante não merecem abrigo.

Ab initio
, importa salientar que o paciente foi condenado pelo Juízo
a quo
, em 28/01/22, pela prática do delito capitulado no art. 155, §§ 1º e 4º, incs. I e IV, do CPB, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo como vítima
Maria Eleioteria, que é vendedora de comida na Feira da APVE, no centro de São Miguel do Guamá
.

Com efeito, aduz a defesa, em suma, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, haja vista possuir o inafastável direito de apelar em liberdade, vez que no decreto constritivo observa-se a carência dos pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), padecendo de fundamentação idônea, pois a autoridade apontada como coatora não apontou elementos concretos que justificassem a manutenção da segregação cautelar.
Ademais, impossibilitando o paciente de aguardar o julgamento do recurso por ele interposto, em liberdade, ocasionaria o cumprimento antecipado da pena com flagrante violação do Princípio da Presunção de Inocência.

No caso sob exame,
observa-se que no bojo da decisão condenatória –
à

ID
8018838
, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar àquela autoridade encontrarem-se ainda presentes, os motivos à incidência da prisão preventiva, consubstanciada, especialmente, na necessidade de garantia a preservação da ordem pública, quando assim se manifestou:

“Direito de recorrer em liberdade – Entendo que o condenado representa ameaça à ordem pública, observada sob a perspectiva da periculosidade do agente (probabilidade concreta de o agente tornar a cometer delitos), já que responde por outro crime de mesma natureza, conforme se depreende de sua certidão judicial positiva de antecedentes criminais, o que denota sua contumácia criminosa e, por via de consequência, a supramencionada periculosidade.

Além do mais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, quando o Poder Judiciário se convence sobre a existência

material dos delitos e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu e, em consequência, NEGO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, se pretender desafiar a decisão em apreço. Em consequência, prejudicado está o requerimento de revogação de prisão preventiva manejado pela eminente Defesa Técnica recentemente constituída por este segundo denunciado (ID 40102521).

Em sendo assim, recomendo o condenado na prisão onde se encontra detido, nos termos do art. 492, I, e, do CPP”.

Ora, como se vê, a negativa imposta ao paciente de apelar em liberdade está satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, um

dos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, o que por si só já desautoriza a concessão do remédio heroico, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade/idoneidade na decisão que decretou a medida extrema, além do mesmo ter respondido preso todo processo, sem que tenha havido qualquer mudança em sua situação fática, como no caso vertente.

Nesse sentido:

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Preliminares - (...).
Prisão legal que visa a proteção à segurança social
–
Possibilidade de recorrer em liberdade
–
Impossibilidade
–
réus que permaneceram presos durante a instrução
, com mais razão agora, após julgamento em segundo grau – Preliminares rejeitadas – Mérito – (...) – Regime fechado mantido – Recursos defensivos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1500073-56.2021.8.26.0552; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022).
GRIFEI

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, o julgador, certamente entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Assim sendo, os fatos acima narrados impedem o paciente de apelar em liberdade, daí não sem poder falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

- Da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Aduz, ainda, a advogada impetrante, que o Magistrado deixou de
apontar as razões pelas quais não optou pela adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPPB.

Pacificado está doutrina e jurisprudência pátrias, que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão só se afigura cabível, quando ausente requisito previsto no art. 312 do CPPB, o que não se verifica no caso vertente, já que a custódia do paciente foi decretada/mantida para garantia da ordem pública, um dos pressupostos do referido normativo, daí não há que se falar em constrangimento ilegal, como bem quer fazer entender a defesa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, e artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Observância do artigo 312 do CPP. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (TJSP - Habeas Corpus Criminal 2009075-63.2022.8.26.0000; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

- Das condições pessoais

No que tange ao fato de o paciente ser primário e sem antecedentes criminais, ainda que verdadeiro, não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da Presunção de Inocência

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22

de março de 2022

Desa
.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 24/03/2022